Tribunal: TJMT
Processo: 1021384-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1021384-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: CRISTINA VIEIRA JAMES;
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Cristina Vieira James contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, no ano de 2018, foi contratada, em caráter temporário, para desempenhar o encargo de Assessor Técnico de Direção II, pelo prazo de doze (12) meses, prorrogado em igual período, com término em 9 de outubro de 2020, e que, “em momento anterior ao fim do prazo estipulado para o contrato, a ora impetrante informou sua coordenadora, Sra. Rafaela Velasquez, que havia descoberto sua gravidez, encaminhando o exame positivo para o e-mail pessoal e funcional de sua Coordenadora imediata”.
Assevera que, “na data de 09/10/2020, em que pese seu estado gravídico, foi informada que o ora impetrado, não iria proceder com a renovação contratual e, com o encerramento do vínculo, não precisaria mais comparecer à referida Secretária”; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para determinar “a prorrogação do vínculo contratual até o 5o (quinto) mês da data de concepção de seu filho, bem como a garantia de sua estabilidade gestacional”.
Notificada previamente (Id. 63401453), a autoridade indicada coatora não prestou informações.
Informações preliminares do Superintendente de Gestão de Pessoas (Id. 65701853, fls. 3/8).
Manifestação da impetrante (Id. 65707960).
É o relatório.
Nada obstante a condição de gestante, a rescisão do contrato de trabalho temporário da impetrante não autoriza a imediata dilatação do prazo deste em razão da estabilidade provisória, visto que “Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa” (STF, Segunda Turma, RE 634093/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011).
Assim, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança para determinar a dilatação do prazo do contrato de trabalho temporário, ainda que seja assegurada a impetrante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator